Tribunal: TJSP
Processo: 1001034-16.2017.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001034-16.2017.8.26.0028, da Comarca de Aparecida, em que é apelante/apelado
BENEDITO TARCISIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
MORENO E MANGLANOS LTDA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Em julgamento
estendido, por maioria de votos, deram provimento ao recurso da ré, prejudicado o do
autor, nos termos do voto do relator designado, Des. Gilson Miranda. Vencido o relator
sorteado, Des. Flavio Abramovici, que declara. Declara voto o Des. Artur Marques.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILSON DELGADO
MIRANDA, vencedor, FLAVIO ABRAMOVICI, vencido, ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Vara da Comarca de Aparecida
Apelação n. 1001034-16.2017.8.26.0028
Apelantes: Benedito Tarcísio da Silva e outra
Apelados: Moreno e Manglanos Ltda. ME e outro
Voto n. 20.316
RESPONSABILIDADE CIVIL. Procedimento de
transferência de veículo. Realização de vistoria.
Legitimidade ativa identificada. Consumidor por
equiparação. Suposta falha na prestação dos
serviços. Necessidade de esclarecimentos do
perito judicial. Cerceamento de defesa caracterizado. Recurso da ré provido,
prejudicado o do autor.
Vistos.
Cuida-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença de fls.
227/232, complementada a fls. 246/252 (embargos de declaração), cujo
relatório adoto, proferida pela juíza da 2a Vara da Comarca de Aparecida,
Dra. Vivian Bastos Mutschaewski, que julgou parcialmente procedente o
pedido inicial para “1) Condenar a empresa ré a pagar ao autor danos
materiais no valor de R$1.020,00 (um mil e vinte reais com correção
monetária a partir dos gastos efetuados (Súmula 43 do STJ) e juros de
mora de 1% a partir da citação; 2) Condenar a empresa ré a pagar ao
autor, a título de danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), sobre a qual deverá incidir correção monetária, desde a data
desta sentença, de acordo com os índices de atualização monetária
divulgados na Tabela Prática para atualização de débitos judiciais,
elaborada pelo E. TJSP, além de juros de mora de 1% ao mês,
contados a partir da citação”.
Segundo o autor, a sentença deve ser parcialmente reformada, em síntese,
para afastar “o bloqueio ilegal que perdura sobre o veículo em
discussão (fls. 171), nos exatos termos da preliminar arguida” e
condenar “a Recorrida ao pagamento dos danos materiais equivalente
à R$ 8.047,37 (oito mil e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos),
e danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
correspondente à 5 (cinco) vezes a soma do valor do veículo, a ao
ônus da sucumbência, conforme declinado na exordial, tendo em vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a ilegalidade e gravidade do evento, e de suas repercussões”.
Segundo a ré, preliminarmente, a sentença deve ser anulada, por
ilegitimidade ativa para a causa. Ainda em preliminar, defendeu a ocorrência
de cerceamento de defesa, em especial diante da imprescindibilidade de
esclarecimentos a serem prestados pelo perito judicial. No mais, pede a
reforma da sentença, em síntese, para afastar a condenação por danos
morais.
Recursos tempestivos, isento de preparo o do autor (gratuidade da justiça
fls. 63) e preparado o da ré (fls. 292/293) e com resposta apenas da ré (fls.
298/304).
Distribuído o processo na forma da Resolução n. 772/2017 do OETJSP, não
houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
Respeitado o entendimento do douto relator
sorteado, vencido, o recurso da ré deve ser provido, afastada a tese de
ilegitimidade ativa, mas acolhida a de cerceamento de defesa, prejudicado o
recurso do autor.
De um lado, não há que se falar em ilegitimidade
ativa do autor. Com efeito, apesar de ele não ter sido quem contratou os
serviços da ré, ele foi atingido pela suposta falha na prestação dos serviços
dela. Isso porque, o laudo elaborado por ela constatou a adulteração da
numeração constante do bloco do motor do veículo VW/Gol placas CFW
6327 (ver laudo de fls. 102/106), o que impediu a transferência do referido
veículo a terceiro, ocasionando o desfazimento do negócio jurídico entre ele
e o autor.
Em outras palavras, considerando que não se
discute à existência de relação de consumo entre a empresa ré e o terceiro
que contratou seus serviços e que a suposta falha na prestação dos serviços
atingiu a esfera jurídica do autor, sem dúvida, ele enquadra consumidor por
equiparação, sendo patente a sua legitimidade ativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, o artigo 17 do Código de Defesa do
Consumidor é expresso: “para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos
consumidores todas as vítimas do evento”.
Como se sabe, “com bastante frequência, os
danos causados por vícios de qualidade de bens ou dos serviços não
afetam somente o consumidor, mas terceiros, estranhos à relação
jurídica de consumo. Entre os exemplos mais sugestivos de propagação
dos danos materiais ou pessoais, lembramos as hipóteses de acidentes
de trânsito, do uso de agrotóxicos ou fertilizantes, com a consequente
contaminação dos rios, ou da construção civil, quando há
comprometimento dos prédios vizinhos. Em todos esses casos, o Código
assegura o ressarcimento dos danos causados a 'terceiros' que, para
todos os efeitos legais, se equiparam aos consumidores” [grifei] (Ada
Pellegrini Grinover [et. al.], “Código brasileiro de defesa do consumidor:
comentado pelos autores do anteprojeto”, 10a edição, vol. I, Rio de Janeiro,
Forense, 2011, p. 216).
Tem-se, aqui, a figura dos “bystanders”: “aquelas
pessoas estranhas à relação de consumo, mas que sofreram prejuízo em
razão dos defeitos intrínsecos ou extrínsecos do produto ou serviço”
(Idem, ibdem).
De outro, restou caracterizado na espécie o
cerceamento de defesa. Como se sabe, a Constituição Federal é expressa:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados
em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes” (artigo 5o, inciso LV). Desse dispositivo
extrai-se, entre outros, o princípio do contraditório, também chamado da
audiência bilateral, que é, talvez, o princípio mais importante para a função
jurisdicional (Ovídio A. Baptista da Silva, “Curso de processo civil”, 4a
edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1998, p. 68).
Como pilar do Estado de Direito, sem dúvida, o
contraditório tem estreita ligação com os princípios do direito de ação e do
tratamento igualitário entre as partes, significando tanto o direito de
invocar a prestação da tutela jurisdicional (direito amplo de ação) quanto o
direito de contraposição à pretensão (direito de defesa).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, o contraditório deve ser entendido, em
termos amplos, como sendo, de um lado, “a necessidade de dar-se
conhecimento da existência da ação e de todos os atos do processo às
partes, e, de outro, a possibilidade de as partes reagirem aos atos que
lhe sejam desfavoráveis. Os contendores têm direito de deduzir suas
pretensões e defesas, realizarem as provas que requereram para
demonstrar a existência de um direito, em suma, direito de serem
ouvidos paritariamente no processo em todos os seus termos” [grifei]
(Nelson Nery Junior, “Princípios do processo na constituição federal”, 12a
edição, São Paulo, RT, 2016, p. 245).
Pois bem.
Na espécie, os pedidos deduzidos pelo autor
decorrem de suposta falha na prestação de serviços da ré, já que o laudo de
vistoria por ela apresentado, constatou a falsidade da numeração do bloco
do veículo do autor e impediu a sua transferência para terceiro, ocasionando
o desfazimento do negócio e, ainda, a instauração de procedimento
administrativo para apurar eventual crime.
Nesse campo, a referida apuração se encerrou
pela elaboração de outro laudo elaborado por perito criminal, que afastou a
existência da suposta irregularidade.
Como se vê, controverte-se, essencialmente,
quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços do laudo de vistoria
elaborado pela ré, que teria ocasionado prejuízos materiais e morais ao
autor: enquanto o autor afirma que o laudo apresentou conclusão
equivocada; a ré por sua vez afirma que ele foi elaborado de maneira hígida
apontando os parâmetros que culminaram na sua conclusão.
Diante desse impasse, instadas as partes a
especificarem as provas a serem produzidas, a ré requereu fosse “expedido
ofício ao Instituto de Criminalística, aos cuidados do I. Perito Dr Silvio
Tadeu Machado Nunes, subscritor do laudo de fls. 33/36, a fim de
esclarecer a dinâmica realizada para conclusão do referido laudo,
notadamente se há possibilidade de indicar o ano em que foi fabricado
o bloco do motor do veículo em debate, bem assim se neste ano houve
alguma produção em série especial, tendo em vista, conforme já argüido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em contestação e demonstrado através das imagens fls 102/106, que o
tipo de gravação e a plaqueta de identificação para veículos desta
categoria se apresentam em números com superfície plana, e no auto
em debate consta números em gravação aprofundada, portanto,
divergente com os padrões originais” (ver fls. 134).
Ocorre que, apesar da controvérsia instaurada
acerca da falha na prestação dos serviços, fundamento maior dos pleitos
indenizatórios do autor, o juízo de primeiro grau indeferiu a prova
requerida (fls. 319).
Aliás, o próprio perito criminal solicitou a
devolução do laudo para complementação: “solicito o estorno do Laudo
acima citado, referente ao exame de identificação veicular do veículo
de placas CFW 6327 Aparecida/SP, para reanalise por este relator, e
para emissão imediata de um Laudo complementar e retificador, visto
que pelos novos parâmetros de comparação agora encontrados constatei
que ocorreu equivoco quando da análise da autenticidade da plaqueta
que identifica o número do motor do veículo acima descrito e da
identificação nela gravada” [grifei] (fls. 171).
O juízo de primeiro grau indeferiu a referida
solicitação (fls. 172) e, por fim, julgou parcialmente procedentes os pedidos
do autor, identificando a falha nos serviços prestados pela ré (ver fls.
246/252).
Patente o equívoco. A prova requerida recai
justamente sobre o fundamento primordial dos pedidos indenizatórios
formulados pelo autor, de modo que sua rejeição, sem dúvida, prejudicou
profundamente o conjunto probatório dos autos. E mais: negou também a
possibilidade de justa solução da lide.
À vista dessas considerações, anulo a r. sentença,
afasto o encerramento da instrução e determino que ela prossiga em seus
ulteriores termos, em especial para que seja expedido o ofício ao Instituto
de Criminalística nos moldes requeridos pela ré (ver fls. 134), para que o
perito criminal preste os esclarecimentos requeridos e, se o caso, elabore a
complementação necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posto isso, dou provimento ao recurso da ré,
prejudicado o recurso do autor, nos moldes indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator Designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelantes/Apelados: Benedito Tarcisio da Silva e Moreno e Manglanos Ltda. – ME
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26567
Antes de apreciar o mérito recursal, cabe ao Juiz reconhecer a
eventual ausência dos pressupostos processuais e condições da ação, especialmente por
se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.
A legitimidade processual deve ser aferida “in status assertionis,
isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas
no processo” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo
Civil comentado artigo por artigo. São Paulo: RT, 2008, p.98).
O Autor alega, na petição inicial, que é proprietário do veículo
“VW/Gol”, placas CFW-6327, que em 25 de janeiro de 2016 o veículo foi objeto de
contrato de permuta celebrado com terceiro (Natanael Rodrigues de Lima), que
“visando a regularização da transferência da propriedade do veículo junto ao Detran/SP,
o Sr, Natanael dirigiu-se na data de 03/02/2016 à empresa 3a Visão, em Caraguatatuba,
ora Ré, para a realização de vistoria de identificação veicular”, que a Requerida
reprovou o veículo na vistoria sob a alegação de que “a plaqueta de numeração do motor
do veículo era falsa”, que Natanael registrou boletim de ocorrência, que “tentou
argumentar com o permutante que se tratava de um mal entendido, e que tudo seria
esclarecido mediante perícia policial”, que Natanael “mostrou-se incrédulo e instado
pela anulação do negócio”, que foi “forçado a readquirir o veículo periciado”, que
posteriormente constatada a regularidade do veículo em vistoria realizada pelo Instituto
de Criminalística, que configurada a falha na prestação dos serviços, e que cabível a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
Logo, ausente a relação jurídica entre o Autor e a Requerida (a
causa de pedir decorre de suposta falha na prestação dos serviços, e inconteste que o
contrato de prestação de serviços de vistoria veicular foi celebrado entre Natanael e a
Requerida), o que torna cabível a extinção do processo, com fulcro no artigo 485, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VI, do Código de Processo Civil (ilegitimidade processual)
notando-se que
prescindível a prévia intimação das partes para a manifestação quanto à ilegitimidade
processual (nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil), pois a Requerida
alegou, na contestação de fls.81/101 e nas razões recursais, a ilegitimidade ativa, e
houve a manifestação do Autor na réplica de fls.114/125.
Destarte, de rigor o provimento do recurso (apelação) da
Requerida, para julgar extinto o processo, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil (ilegitimidade processual), e, em consequência, o não
conhecimento do recurso (apelação) do Autor, porque prejudicado
Ante o exposto, dou provimento ao recurso (apelação) da
Requerida, para julgar extinto o processo, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil, condenando o Autor ao pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios do patrono da Requerida, que fixo em 10%
(dez por cento) do valor da causa, com correção monetária desde o ajuizamento da ação
e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão,
observada a gratuidade processual, e, em consequência, não conheço do recurso do
Autor, porque prejudicado
em meu voto
, respeitado o entendimento da douta
maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001034-16.2017.8.26.0028
Apelante(s): BENEDITO TARCISIO DA SILVA
Apelado(s): MORENO E MANGLANOS LTDA - ME
Comarca: APARECIDA - 2a VARA
Magistrado(a): Vivian Bastos Mutschaewski
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 49770
1. Trata-se de ação declaratória que BENEDITO
TARCISIO DA SILVA promove em face de MORENO E MANGLANOS LTDA -
ME, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 227/232,
declarada às fls. 246/252, cujo relatório se adota, nos seguintes termos:
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
inicial da parte autora BENEDITO TARCISIO DA SILVA em face de
MORENO E MANGLANOS LTDA-ME, nos termos do art. 487, inciso
I, do Código de Processo Civil, para:
1) Condenar a empresa ré a pagar ao autor danos materiais no valor
de R$1.020,00 (um mil e vinte reais com correção monetária a partir
dos gastos efetuados (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% a
partir da citação;
2) Condenar a empresa ré a pagar ao autor, a título de danos morais,
a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sobre a qual deverá
incidir correção monetária, desde a data desta sentença, de acordo
com os índices de atualização monetária divulgados na Tabela Prática
para atualização de débitos judiciais, elaborada pelo E. TJSP, além de
juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação.
Ante a recíproca sucumbência, cada parte arcará com metade das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de
Justiça, se deferida.
Inconformada, apela a requerida. Alega que que o autor é
parte ilegítima para responder aos termos da demanda, pois “quem contratou a
empresa recorrente para realização da inspeção veicular no auto em debate
NÃO foi o apelado, mas sim uma terceira pessoa, Sr. Natanael Rodrigues de
Lima que aparenta ser pretendente proprietário do veículo, consoante se
verifica dos documentos de fls. 18/19”. Por outro lado, “não restou provado aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos que o recorrido era proprietário do auto a época da vistoria, pois o
documento de fls. 17 foi devidamente rechaçado, já que continha conteúdo
duvidoso em razão de ter sido criado prestes ao ingresso da demanda,
relatando uma suposta negociação havida DOIS ANOS antes. Em verdade sua
propriedade somente ocorreu em 04/05/2017 após a emissão do documento
(fls. 46)”. No mais, questionou a existência de danos materiais e morais a
serem ressarcidos.
O em. Des. relator propõe o acolhimento da preliminar de
ilegitimidade ativa para julgar extinto o processo.
É o relatório.
2. Consta da peça vestibular que o autor é proprietário de
veículo automotor VW-Gol ano/modelo 96/96, dado em parte de pagamento a
Natanael Rodrigues de Lima, em 25.01.2016, por um Ford/Fiesta 2005,
registrado em nome do filho de Natanael. Afirma que Natanael solicitou à
requerida laudo veicular do VW-Gol, que foi reprovado em razão de
irregularidades assim descritas: “DATA DE FABRICAÇÃO DO BLOCO DO
MOTOR DANIFICADA. NUMERAÇÃO DO MOTOR GRAVADA SOMENTE EM
PLAQUETA, CUJA MESMA ENCONTRA FORA DOS PADRÕES DO
FABRICANTE (FALSA)”. Afirma que, em razão do exposto, o negócio foi
desfeito e o licenciamento comprometido em razão de perícia policial que, ao
final, concluiu pela ausência de vício. Pretende, pois, ser indenizado dos
prejuízos experimentados.
Tecidas as ponderações necessárias, ousa-se divergir do
entendimento esposado pelo em. Des. relator, eis que o vendedor do veículo
automotor, ainda que a inspeção veicular tenha sido requerida pelo comprador,
é parte legítima para demandar a reparação dos danos advindos de incorreção
de dados consignados no respectivo laudo, pois foi quem suportou diretamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seus principais efeitos.
Afinal, a ausência de relação jurídica entre o vendedor e
empresa de vistoria não afasta a possibilidade de responsabilidade civil de
natureza extracontratual, sendo certo que, no caso, decorre de o laudo apontar
irregularidades que se revelaram inverídicas e que, por si só, foram causa de
ruptura do contrato celebrado, com todas as consequências patrimoniais
suportadas unicamente pelo vendedor, obrigado a recomprar o veículo,
arcando com as despesas administrativas correspondentes.
No caso em apreço, é verdade que o autor complicou em
grande monta a análise do mérito, pois adquiriu o VW-Gol do antigo
proprietário Edmilson, deixando de providenciar a respectiva regularização
junto ao Detran. Destarte, com a dação em pagamento, o documento acabou
sendo formalizado diretamente entre Edmilson e Natanael.
Esta versão tem início de prova (fls. 17, 37) e foi
confirmada pelas partes envolvidas quando ouvidas em Juízo, com minuciosa
transcrição por parte do magistrado de primeiro grau (fls. 249/250), devendo
prevalecer em relação a versão inicialmente externada perante a autoridade
policial (fls. 29/30).
Superada a questão da legitimidade, resta que, com os
esclarecimentos prestados pela autoridade policial no curso da lide, possível
constatar que, de fato, não havia fundamento para que a requerida reprovasse
a vistoria do veículo VW/Gol de propriedade do autor, sendo caso de
responder pelo prejuízo correspondente, no caso, as despesas com
despachante e vistoria, além de dano moral, bem arbitrado em R$2.000,00,
posto a hipótese ter desbordado do transtorno típico do mero inadimplemento
contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3. Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
GILSON DELGADO MIRANDA
D27BEBE
8
9
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
1384C9E7
10
13
Declarações de
Votos
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
135C2F09
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001034-16.2017.8.26.0028 e o código de confirmação da tabela acima.